Tribunal: TJSP
Processo: 2210588-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação da executada de que está em recuperação judicial e, portanto, o crédito perseguido deve ser pago na forma do plano de recuperação judicial já homologado pelo Juízo Universal - Invocação da competência do Juízo Universal para decidir a respeito da inclusão – Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais - Afastamento – Crédito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegação da executada de que está em recuperação judicial e, portanto, o crédito perseguido deve ser pago na forma do plano de recuperação judicial já homologado pelo Juízo Universal - Invocação da competência do Juízo Universal para decidir a respeito da inclusão – Execução dos honorários advocatícios sucumbenciais - Afastamento – Crédito constituído posteriormente ao deferimento da recuperação judicial – Exegese do art. 59 da Lei 11.101/2005 – Decisão mantida – REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – Pedido não conhecido, pois sequer houve pronunciamento pelo juízo a quo sobre o benefício, sob pena de supressão de instância – Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2210588-87.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante OI MÓVEL
S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA DENOMINAÇÃO DA TNL PCS S.A), é
agravada JESSICA CECÍLIA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram-lhe provimento. VU, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21769 – São Paulo
2
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Oi Móvel S/A(em recuperação judicial)
Agravada: Jessica Cecília dos Santos
Juiz: Felipe Poyares Miranda
VOTO 21.769
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Alegação da executada de que está em
recuperação judicial e, portanto, o crédito perseguido deve ser
pago na forma do plano de recuperação judicial já homologado
pelo Juízo Universal - Invocação da competência do Juízo
Universal para decidir a respeito da inclusão – Execução dos
honorários advocatícios sucumbenciais - Afastamento Crédito
constituído posteriormente ao deferimento da recuperação
judicial Exegese do art. 59 da Lei 11.101/2005 Decisão
mantida

REQUERIMENTO
DE
CONCESSÃO
DA
JUSTIÇA GRATUITA Pedido não conhecido, pois sequer
houve pronunciamento pelo juízo a quo sobre o benefício, sob
pena de supressão de instância Recurso desprovido, na parte
conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por OI MÓVEL
S/A (em recuperação judicial), nos autos do cumprimento de sentença da
ação declaratória c/c indenização, que lhe move JESSICA CECÍLIA DOS
SANTOS, contra a decisão de primeiro grau que reconheceu que o
crédito exequendo, relativo aos honorários advocatícios de sucumbência,
constituído após a distribuição do pedido de recuperação judicial, não se
submete a referido procedimento.
Aduz a agravante, em síntese, que se trata de crédito
concursal, porquanto o fato gerador fora constituído em junho/2015 antes
do início da recuperação judicial, ocorrida em 20/06/2016. Alega excesso
à execução, pontuando que o montante devido é de R$ 800,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21769 – São Paulo
3
Tece comentários acerca do princípio da preservação da
empresa; instaurada a recuperação judicial, cabe àquele juízo analisar ou
não os créditos que se submetem àquele regime; a data do fato gerador a
ser considerado é o momento em que ocorreu o fato lesivo que originou a
pretensão da autora. Com a homologação do plano de recuperação
judicial, alega que ocorreu a novação dos créditos nele incluídos,
inclusive os não listados. Assim, a aprovação do plano enseja a extinção
das execuções individuais.
Requer a concessão da gratuidade da justiça, eis que
impossibilitada de suportar as custas, do efeito suspensivo e, ao final, o
provimento do recurso para reconhecer que a dívida constitui crédito
concursal, a ocorrência de novação, que se submete aos efeitos da
recuperação judicial, expedindo-se a respectiva certidão.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, não veio
contraminuta. Consta parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça,
que opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
A presente versa sobre o cumprimento de sentença para
pagamento da importância principal de R$ 8.446,18 e dos honorários
sucumbenciais de R$ 844,62.
Colhe-se dos autos que o magistrado reconheceu que a
indenização por danos morais constitui crédito concursal, submetendo-o
aos efeitos da recuperação judicial.
Em sede de embargos de declaração, esclareceu que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21769 – São Paulo
4
execução dos honorários advocatícios não fica adstrito ao procedimento,
porque constituído com o acórdão da apelação, posterior ao pedido da
recuperação judicial.
Daí o inconformismo recursal.
O recurso não comporta provimento, na parte conhecida.
A parte executada informa que foi deferido o seu pedido de
recuperação judicial, e que houve homologação do plano, com novação
das dívidas, inclusive a questionada nestes autos.
Observa-se dos autos que o crédito reclamado pela agravada
nesta ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com
indenizatória por dano moral, foi constituído em 22/07/2019, com o
trânsito em julgado do acórdão (fl. 457).
Em Assembleia Geral de Credores do Grupo OI, realizada em
19/12/2017, foi aprovado o plano de recuperação judicial da empresa,
tendo o MM. Juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro,
homologado o respectivo plano em 08/01/2018, tendo dispensado a
apresentação das certidões negativas de débito exigidas pelo art. 57, da
Lei 11.101/2005.
Ou seja, a homologação do plano de recuperação implica na
novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação
judicial, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, na forma
do art. 59 da Lei 11.101/2005.
De qualquer forma, o crédito objeto desta demanda foi
constituído em 22/07/2019, portanto, depois 20/06/2016, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21769 – São Paulo
5
requerida a recuperação judicial.
Assim, não há como atender ao reclamo recursal, porque o
crédito em questão não está sujeito à recuperação judicial, ao menos em
relação aos honorários sucumbenciais, respeitado o que já foi decidido
quanto ao crédito principal, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
Nota-se, aliás, que a decisão agravada está fundamentada em
precedente do C. STJ, em que se faz distinção acerca dos honorários
advocatícios.
Outrossim, não se desconhece entendimento jurisprudencial
deste Tribunal Bandeirante no sentido de que a execução de honorários
acompanha o débito principal, situação que se poderia cogitar a
submissão da verba ao juiz universal. Ocorre que já houve nos autos a
constrição de valor via BACENJUD, de modo que prevalece o
entendimento adotado por este relator, ao reconhecer a dívida como
crédito extraconcursal.
Quanto à gratuidade da justiça, observa-se que não há nos
autos a demonstração de que o pedido de concessão da justiça gratuita
tenha sido formulado e/ou negado. A decisão hostilizada nada menciona
sobre a benesse.
Desta forma, esta pretensão não pode ser conhecida neste
grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. Cabe, assim,
imputar à recorrente o recolhimento das custas deste agravo, ao final, sob
pena de inscrição na dívida ativa.
Nesse sentido, há entendimento deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21769 – São Paulo
6
Agravo Regimental em agravo de instrumento. 1. Não há
teratologia na decisão do Relator que negou seguimento ao agravo de
instrumento, por ser manifestamente improcedente. 2. Descabe apreciação
desta Corte sobre o pedido de justiça gratuita pleiteado na ação de
reintegração de posse, porquanto sequer houve pronunciamento sobre o
tema pela Juíza “a quo”. 3. Não há falar-se no fenômeno da conexão entre
ação reintegratória do objeto de contrato de arrendamento mercantil e ação
revisional de cláusulas desse contrato; só ocorre a prejudicialidade quando o
devedor haja: a) manejado a revisional com precedência à ação de reintegração
de posse; e b) valha-se do pleito cumulado da consignatória, depositando
judicialmente o valor total do débito, ou, então, a quantia que entende devida,
desde que tenha se socorrido de tutela antecipada, que o liberte da obrigação
total contratual, livremente assumida, o que não ocorreu no caso vertente. 4.
Negaram
provimento
ao
recurso.
(Agravo
Regimental
no
2150309-14.2014.8.26.0000/50000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator
Vanderci Álvares, j. 25/09/2014 - grifo nosso)
Despejo por falta de pagamento c.c. cobrança. Embargos de
declaração opostos contra decisão interlocutória. Possibilidade. Pedido de
justiça gratuita e prioridade na tramitação diante da incidência do Estatuto
do Idoso. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância. Agravo
provido,
na
parte
conhecida.
(Agravo
de

Instrumento
no
2170392-51.2014.8.26.0000, 25a Câmara de Direito Privado, Relator Walter
Cesar Exner, j. 16/10/2014 - grifo nosso)
Agravo de instrumento. Prestação de serviços bancários. Ação de
exigir contas. Justiça gratuita. Inadmissível a supressão de instância. Não
conhecimento. Indeferimento do pedido de tramitação do processo sob o
regime de segredo de justiça. Decisão agravada não incluída no rol do art.
1.015, do novo Código de Processo Civil. Não verificação da urgência
autorizadora pela taxatividade mitigada. Recurso não conhecido. (TJSP; Agravo
de Instrumento 2160584-46.2019.8.26.0000; Relator (a): Pedro Kodama; Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo Anastácio - Vara Única;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2210588-87.2019.8.26.0000 -Voto no 21769 – São Paulo
7
Data do Julgamento: 30/07/2019; Data de Registro: 30/07/2019 grifo nosso)
Consequentemente, nega-se provimento ao recurso, na parte
conhecida. Deverá a agravante recolher as custas de preparo, em
segunda instância, em 10 dias. Se não atendida a ordem, inscreva-se na
dívida ativa.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator